Tribunal: TJDFT
Processo: 0026343-49.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0026343-49.2009.8.07.0002 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Transporte Urbano do Distrito Federal – Dftrans Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran Distrito Federal Embargado: Sebastião Chaves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Transporte Urbano do Distrito Federal – Dftrans, Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran e Distrito Federal contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 59194948). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator